Tribunal: TJES
Processo: 5001184-40.2022.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001184-40.2022.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS COSTA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5001184-40.2022.8.08.0064
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Castelo/ES
Recorrente: Luiz Carlos Costa
Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. TEMA 416 DO STJ. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa, conforme laudo pericial.

O autor sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante alegada superficialidade do laudo, e, no mérito, defende que a sequela decorrente de fratura da ulna esquerda, ainda que mínima, enseja o benefício, nos termos do Tema 416 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de nova perícia; (ii) saber se a sequela consolidada constatada nos autos implica redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há cerceamento de defesa quando o laudo pericial é claro, coerente e responde satisfatoriamente aos quesitos formulados, sendo facultado ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis, nos termos do art. 370 do CPC.
5. Nos termos do Tema 416 do STJ, o auxílio-acidente exige lesão que implique redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.
6. No caso concreto, embora constatada discreta hipotrofia muscular e cicatriz cirúrgica, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que a força muscular está preservada (grau 5/5) e a mobilidade articular é normal, inexistindo redução funcional para o exercício da atividade habitual de mecânico de manutenção.
7. A mera existência de sequela anatômica desacompanhada de repercussão funcional não autoriza a concessão do benefício, inexistindo comprovação do fato constitutivo do direito alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de nova perícia quando o laudo judicial é claro, conclusivo e suficiente para o deslinde da controvérsia.

O auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC, arts. 370, 487, I, e 85, §11; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

S
EGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001184-40.2022.8.08.0064

APELANTE:
LUIZ CARLOS COSTA

APELADO:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório, c
uida-se de apelação cível, por meio da qual pretende,
LUIZ CARLOS COSTA
(Id. 10882268), ver reformada a sentença (Id. 10882267) que, em sede de ação de concessão de benefício previdenciário, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a prova pericial produzida nos autos não constatou a redução da capacidade laborativa do autor.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a alegada superficialidade do laudo pericial, requerendo a conversão do julgamento em diligência para nova perícia; (ii) no mérito, afirma que sofreu acidente de trabalho que resultou em fratura da ulna esquerda, deixando sequela visível (hipotrofia muscular); (iii) que, nos termos do Tema Repetitivo 416 do STJ, o auxílio-acidente é devido independentemente do grau de lesão, desde que haja redução da capacidade; (iv) que a função de mecânico de manutenção exige esforço físico que restou prejudicado pela sequela.

Ausentes as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 10882270).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso manejado contra a sentença, passo a análise do mérito, já sinalizando quanto ao NÃO provimento da irresignação, conforme fundamentos ora apresentados.

Extrai-se dos autos que a lide originou-se de Ação Previdenciária movida por LUIZ CARLOS COSTA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), por meio da qual o autor buscou a concessão de auxílio-acidente ou o restabelecimento de auxílio-doença. Em sua peça de ingresso, sustentou ter sido vítima de acidente que resultou em gravíssima fratura na ulna esquerda, asseverando que a consolidação das lesões deixou sequelas que reduzem sua capacidade laborativa para a função habitual de mecânico de manutenção, o que justificaria a proteção previdenciária de natureza indenizatória.

Em sede de contestação, a autarquia previdenciária apresentou resistência à pretensão autoral, pugnando pela improcedência total dos pedidos. O ente público fundamentou sua tese na ausência dos requisitos legais necessários para a fruição dos benefícios, argumentando, em síntese, a inexistência de incapacidade laboral atual ou de redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ancorando-se na premissa de que nem toda lesão consolidada gera direito ao benefício, se dela não resultar efetivo prejuízo funcional.

Ao sentenciar o feito, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. A conclusão externada pelo juízo a quo pautou-se, primordialmente, na prova pericial produzida, que foi categórica ao afirmar a inexistência de redução da capacidade laborativa indenizável; ademais, a sentença rejeitou a impugnação ao laudo e o pedido de nova perícia, sob o argumento de que a mera discordância da parte com o resultado técnico não é suficiente para invalidar a conclusão do expert nomeado.

Nota-se que, através do presente recurso, o apelante busca a reforma da sentença que indeferiu o pedido de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de incapacidade ou redução laboral. O recorrente insiste que a mera existência de sequela decorrente de acidente de trabalho, ainda que mínima, ensejaria o benefício.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora comprovado o acidente, o laudo pericial foi categórico ao afirmar que
não houve redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Extraio, portanto, que a controvérsia escora-se, preliminarmente, sobre a ocorrência de cerceamento de defesa e, no mérito, se a lesão consolidada, a luz do laudo constante nos autos, gera direito ao auxílio-acidente à luz do Tema 416 do STJ.

Quanto
ao
cerceamento de defesa,
o apelante sustenta a necessidade de nova perícia. Contudo, o magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), possui liberdade para indeferir diligências inúteis.

O laudo técnico acostado (Id. 41788504) apresentou-se conclusivo, respondendo aos quesitos de forma clara, não havendo omissão ou contradição que justifique a repetição do ato. Assim,
rejeito a
tese de nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, melhor sorte não socorre ao apelante.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema Repetitivo 416
,
"exige-se, para a concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente de qualquer natureza, que implique redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo"
.

Como se depreende, a
ratio decidendi
do precedente não se limita à existência da sequela em si, mas vincula o benefício à efetiva
repercussão negativa na capacidade de trabalho
do segurado e, segundo o laudo, é essa redução que não restou demonstrada.

No caso, observa-se que o perito judicial foi enfático ao descrever que, apesar da existência de uma "discreta hipotrofia em musculatura de antebraço esquerdo" e cicatriz cirúrgica, a força muscular do autor está preservada (grau 5/5) e a mobilidade articular encontra-se normal.

Concluiu o expert que
inexiste redução da capacidade para o labor de mecânico de manutenção
. Portanto, opera-se aqui uma
distinção (
distinguishing
)
em relação ao Tema 416 do STJ: enquanto o precedente trata de lesão mínima que
reduz
a capacidade, o caso concreto trata de lesão (hipotrofia) que
não gera
qualquer prejuízo funcional ou laboral
. ]

Ademais, a mera existência de sequela anatômica não se confunde com redução da capacidade funcional. O auxílio-acidente possui natureza indenizatória para compensar a maior dificuldade no exercício do trabalho, o que não restou demonstrado nos autos conforme o laudo que baseou a sentença de improcedência do pedido.

Nesse contexto, entendo que a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, já que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o decréscimo na aptidão para o trabalho a luz do laudo pericial produzido nos autos.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 12% sobre o valor da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)